Tribunal: TJSP
Processo: 0004280-65.2010.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de serra – Doença ocupacional – Sequelas nos membros superiores – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica – Desnecessidade de vinculação ao benefício pleiteado no pedido inicial – Julgamento

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de serra – Doença ocupacional – Sequelas nos membros superiores – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica – Desnecessidade de vinculação ao benefício pleiteado no pedido inicial – Julgamento extra petita inexistente –- Auxílio-acidente que é inferior aos benefícios inicialmente pretendidos pelo obreiro – Ausência de prejuízo, viabilizando a redução do pedido inicial – Invadidos o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez - Restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada inadmissível em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução de verbas alimentares, quando recebidas de boa-fé pelo segurado - Juros de mora a partir da citação, de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente, à base de 1% (CC/2002, artigo 406, c.c. art. 161, § primeiro, CTN), até 29/06/2009 e, a partir daí, com juros da caderneta de poupança (artigo quinto da Lei 11.960/2009) - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado mantidos no incontroverso e consagrado percentual arbitrado de 15% do débito em atraso até sentença, seguindo a orientação da Súmula no 111 do STJ – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso voluntário do autor improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0004280-65.2010.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são
apelantes MARCO FABIANO PIRES PEREIRA e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário do autor e deram parcial provimento ao oficial.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004280-65.2010.8.26.0292 -Voto no 13.362
2
Apelação / Remessa Necessária no 0004280-65.2010.8.26.0292
Apelantes: Marco Fabiano Pires Pereira e Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Jacareí
Voto no 13.362
Acidente do Trabalho – Operador de serra – Doença
ocupacional – Sequelas nos membros superiores –
Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo
conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa comprovada – Auxílio-acidente devido a partir
do dia subsequente ao da última alta médica –
Desnecessidade de vinculação ao benefício pleiteado no
pedido inicial – Julgamento extra petita inexistente –-
Auxílio-acidente que é inferior aos benefícios inicialmente
pretendidos pelo obreiro – Ausência de prejuízo,
viabilizando a redução do pedido inicial – Invadidos o
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez - Restituição
dos valores pagos a título de tutela antecipada inadmissível
em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-
devolução de verbas alimentares, quando recebidas de boa-
fé pelo segurado - Juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois,
mês a mês, de forma decrescente, à base de 1% (CC/2002,
artigo 406, c.c. art. 161, § primeiro, CTN), até 29/06/2009
e, a partir daí, com juros da caderneta de poupança (artigo
quinto da Lei 11.960/2009) - Valores em atraso que devem
ser atualizados por índices de correção monetária,
incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os
precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito
do tema - Honorários de advogado mantidos no
incontroverso e consagrado percentual arbitrado de 15% do
débito em atraso até sentença, seguindo a orientação da
Súmula no 111 do STJ – Sentença sujeita ao reexame
necessário e parcialmente reformada - Recurso voluntário
do autor improvido e provido, em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 378/386, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Marco Fabiano Pires Pereira para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-doença de 91%, na forma legal, e demais
consectários.
A sentença também antecipou parcialmente os efeitos da
tutela para determinar a imediata implantação desde logo do benefício, ordem
efetivamente cumprida, com início de pagamento em 15/05/2013 (fls. 428).
Inconformado recorre o autor (fls. 408/423), para, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004280-65.2010.8.26.0292 -Voto no 13.362
3
preliminar, alegar cerceamento de defesa (não houve esclarecimentos periciais, nem
outra perícia foi realizada, diante inconclusiva que foi produzida), com a
consequente nulidade da sentença para tanto. No mérito, pretende a reforma parcial
do julgado, alegando, em síntese, que, ao contrário das conclusões periciais oficiais,
a documentação médica acostada atesta a existência das várias doenças alegadas e
correspondente incapacidade total e permanente daí decorrente, merecendo a
aposentadoria por invalidez. Por fim, requer o provimento do recurso, nesses termos.
As contrarrazões da autarquia não foram apresentadas.
Houve interposição do recurso ex officio.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara por duas vezes, com revogação da tutela antecipada pela primeira decisão,
para que nova perícia fosse realizada, visando verificação de todos os males
alegados na inicial e eventual existência de alguma incapacidade laborativa e
respectivo nexo causal (fls. 434/444 e 419/423), sobre cujo último laudo o autor
concordou (fls. 492 e verso), silente o Instituto (fls. 494).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre-me asseverar que em 18/03/2016 entrou
em vigor a Lei no 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil.
Ao entrar em vigor, suas disposições se aplicam desde logo
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (Código de Processo Civil
de 1973), conforme previsto, inclusive, no art. 14, do Novo Código de Processo
Civil.
De se ressaltar que a lei processual tem efeito imediato e
geral, aplicando-se aos processos em curso, respeitados os direitos adquiridos, o ato
jurídico perfeito, seus efeitos já produzidos ou a se produzir, sob a égide da nova lei,
bem como a coisa julgada.
Por essa razão, tenho que, no caso, não se pode desprezar as
regras adotadas pelo CPC de 1973, em vigor na data da sentença ou decisão.
Na hipótese, a sentença a quo foi proferida e publicada sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicado por esta Corte, em
grau de recurso, a legislação processual então vigente, no tocante à confirmação ou
reforma parcial do julgado objeto do recurso.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
Primeiramente, prejudicada a preliminar, diante da conversão
do julgamento em diligência para realização de nova perícia, fulcro da arguição.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, registrado como auxiliar de produção, mas com
efetivo labor na função de operador de serra, tem por base a alegação de que,
exercendo sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultantes de
referido trabalho, que atinge sua pele (psoríase), membros superiores (ombros,
cotovelos e mãos), pressão arterial, estômago (gastrite crônica), sangue (diabetes) e
sistema nervoso (síndrome do pânico e ansiedade). Aduz que percebeu auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004280-65.2010.8.26.0292 -Voto no 13.362
4
doença cessado indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par
disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício acidentário adequado
(restabelecimento do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) e demais
consectários.
Há notícia da emissão de uma Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador em 27/04/2007, tipo doença, datado de
24/04/2007, aludindo o ombro como parte do corpo atingida e a reação do corpo a
seus movimentos como agente causador (fls. 30/31), sendo oportuno mencionar que
o segurado esteve em gozo de auxílio-doença de 11/05/2007 a 26/07/2007 (fls. 208),
acidentário, CID M755 Bursite do ombro (fls. 210); de 20/12/2007 a 04/03/2008
(fls. 430), acidentário, CID M65 Sinovite e tenossinovite (fls. 441 e 443),
restabelecido por tutela antecipada parcial concedida a partir de 15/05/2013 e
cessado em 30/09/2014 (fls. 445) em razão da revogação da aludida tutela, conforme
antes relatado.
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões
recursais.
Com efeito, conforme laudo de fls. 460/488, constatou a perita
nomeada pela Corte, ao exame físico, “Refere dor à palpação da musculatura
flexora no epicôndilo medial, bilateralmente” e “Gerber positivo à esquerda” (fls.
470).

Atestou
ainda,
como
diagnóstico,
consideradas
a
documentação médica e administrativa e exames complementares acostados,
“síndrome do manguito e isquemia miocárdica tratada com angioplastia” (fls. 478,
quesito 02).
Também deixou afirmado que “o periciando recebeu dois
benefícios reconhecidos pelo INSS como relacionados ao trabalho”, e que “houve
emissão de CAT pela empregadora” e “as características do trabalho descritas
pelo periciando na perícia médica são compatíveis com a presença de fatores
biomecânicos para os ombros”, daí, “considerados todos esses elementos
comprobatórios, é possível estabelecer uma relação causal entre a doença em
ombros e o trabalho do periciado” (fls. 473).
Por fim, concluiu que “Apesar da normalidade do exame
físico atual, é possível considerar que o periciando apresenta uma incapacidade
parcial e permanente para o trabalho que exercia na empregadora quando do
desenvolvimento da doença em ombros”, explicando que “como a doença possui
relação com o trabalho, o retorno do periciando para a mesma atividade, sob as
mesmas condições anteriores resultaria em retorno da doença em ombros” (fls.
474).
Inclusive que “A presença da normalidade ao exame pericial
reforça o nexo causal, visto que o periciando não realiza a mesma atividade que
realizava em sua empregadora desde 2009, sendo que as demais atividades laborais
que realizou após essa data não apresentam fatores biomecânicos específicos para
ombros” (fls. 474).
Nos demais segmentos avaliados (cardiológico, psiquiátrico,
psoríase e gastrite), o exame físico foi normal, sem a constatação de qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004280-65.2010.8.26.0292 -Voto no 13.362
5
incapacidade ou nexo causal com o labor (fls. 477).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
existência de sequelas apenas nos membros superiores do autor, oriundas das
condições de seu trabalho habitual, as quais o incapacitam para o desenvolvimento
dessas atividades, de forma parcial e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Não é demais destacar que muito embora o quadro encontra-se
equilibrado, no momento, do ponto de vista clínico, a vulnerabilidade do autor
quanto a possíveis recidivas, decorrente da detectada lesão que atingiu seus ombros,
impõe restrições ao pleno exercício da atividade laborativa habitual, daí a
incapacidade parcial e permanente atestada no laudo.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, merece
parcial reforma a sentença para condenar o Instituto a conceder ao autor o auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, e correspondente abono anual, que como
acessório obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial do benefício
definido da r. sentença, que não diverge da perícia, ou seja, 05/03/2008, dia seguinte
ao da cessação do último auxílio-doença, concedido em relação ao mesmo mal
decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se
tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004280-65.2010.8.26.0292 -Voto no 13.362
6
De qualquer forma, deverá ocorrer a suspensão do seu
pagamento no período em que o obreiro permaneceu auferindo outro auxílio-doença,
pois impossível cumulação dos ditos benefícios, pena de verdadeiro bis in idem.
Permitir a cumulação dos dois benefícios distintos levaria a
uma total incongruência, visto que a somatória de ambos os auxílios decorrente de
uma redução da capacidade seria em valor superior àquele relativo à aposentadoria
por invalidez, quando o segurado está totalmente incapacitado para o trabalho de
forma definitiva.
Ressalto, por oportuno, ser possível nas lides acidentárias,
quando do julgamento, de ofício, enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal
pertinente, outorgando ao obreiro o benefício cabível, consoante entendimento dos
Tribunais e doutrinário a respeito da questão, sem com isso incorrer em julgamento
extra petita.
Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se
pronunciou:
“PREVIDENCIÁRIO
-
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
-
INCAPACIDADE
PERMANENTE, MAS APENAS PARCIAL -
AUTORA QUE JÁ PERCEBE AUXÍLIO-
ACIDENTE - PERCEPÇÃO DE DOIS
BENEFÍCIOS
DO
MESMO
TIPO
-
INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA REFORMADA. Não estando
a autora totalmente incapacitada como alega
na inicial, mas apenas de forma parcial,
segundo bem demonstrou o jurisperito, não é
o caso de se conceder aposentadoria por
invalidez. Seria a hipótese de auxílio-
acidente, não fosse o fato de já estar
percebendo este benefício da Previdência
Social”
(Apelação
sem
Revisão
no
477.936.5/4-00, Rel. Desembargador Miguel
Cucinelli).
Diga-se, ademais, que o benefício que será concedido (auxílio-
acidente) é inferior ao originalmente pleiteado pelo autor (auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez), motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo
para o réu.
Ressalte-se, também, que quando um pedido é excessivo, o
Judiciário pode reduzi-lo, sem que isso implique em qualquer prejuízo da demanda.
Aliás, no caso em testilha, ocorrerá, apenas, o enquadramento
legal, flexibilizando, desse modo, o pedido, sem que haja qualquer prejuízo para o
INSS.
Portanto, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão o decreto de procedência da ação, mas tão somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004280-65.2010.8.26.0292 -Voto no 13.362
7
para a concessão do auxílio-acidente e não do auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez.
Cumpre-me asseverar que reconhecida a natureza alimentar
dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos
segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos
alimentos.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência do STJ:
“Previdenciário - Ação postulatória de
benefício
-
Restituição
de
valores
indevidamente pagos - Impossibilidade. Em
sede de ação postulatória de benefício
previdenciário,
fundada
em
indevida
suspensão de pagamento de proventos, é
descabido a pretensão do INSS de obter a
restituição de valores pagos ao segurado por
erro administrativo. Recurso especial não
conhecido” (REsp 179.032/SP, 6a Turma, rel.
Min. Vicente Leal, j. em 10/04/2001, DJ de
28/05/2001).
“Previdenciário
Aposentadoria
Valores
recebidos
indevidamente
Descontos
no
benefício Caráter alimentar Restituição dos
valores Impossibilidade. Uma vez reconhecida a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários, descabida é a
restituição requerida pela Autarquia, em
razão do princípio da irrepetibilidade dos
alimentos.
Recurso
provido”
(REsp
627.808/RS, 5a Turma, rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, j. em 04/10/2005, DJ de
14/11/2005).
Tal entendimento é igualmente aplicável quando se trata de
verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela,
recebidas de boa-fé pelo segurado.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004280-65.2010.8.26.0292 -Voto no 13.362
8
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente, à base de 1% (CC/2002, artigo 406, c.c. art. 161, § primeiro, CTN), até
29/06/2009 e, a partir daí, com juros da caderneta de poupança (artigo quinto da Lei
11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da concessão do efeito suspensivo concedido nos
Embargos de Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de
24/09/2018.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004280-65.2010.8.26.0292 -Voto no 13.362
9
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
No que se refere aos honorários de advogado, tenho que a
verba deve ser mantida no incontroverso, e consagrado, percentual arbitrado de
15%, incidindo somente sobre as prestações vencidas até a data da sentença,
consoante Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, adotada pelas
Câmaras Acidentárias desta Corte.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário do autor e dou parcial provimento ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator